Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-30.2020.8.11.0036
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000308-30.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONEI PAULO KUNERT - CPF: 866.431.421-72 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), N. D. D. D. N. V. (APELADO), L. M. D. (APELADO), LUCINAI PEREIRA DE MORAES - CPF: 719.313.411-68 (ASSISTENTE), L. M. D. - CPF: 052.096.901-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA CRIANÇA. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS N
A
DENÚNCIA POR
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INCONSISTÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE RELATOU OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. 2. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE APRESENTA DANOS PSICOLÓGICOS QUE EXTRAVASAM À NORMALIDADE INERENTE AO TIPO PENAL
3. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, no caso destes autos, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações judiciais da vítima e corroboradas pelos demais elementos produzidos na instrução processual.

2.
É inviável a redução da pena basilar eis que presente fator objetivo do crime capaz de justificar o aumento realizado pelo sentenciante, como é o caso das consequências dos crimes aferidas desfavoravelmente ao apelante, em razão dos traumas psicológicos sofridos pela vítima.

3.Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso, o magistrado adotou
quantum
exacerbado, motivo pelo qual necessário o redimensionamento da pena inicial.

4.Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Onei
Paulo
Kunert
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Guiratinga
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000308-30.2020.8.11.0036, condenando-o à pena de 3
(
três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática do
s
crime
s previstos no art. 241-B
, caput

e no art. 241-D,
caput
, da Lei n. 8.069/90.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
165712682
,
postula sua
absolvição, por inexistência de provas suficientes para a condenação, conforme preconiza o art. 386, VII
, do Código de Processo Penal, asseverando que
“o laudo pericial não comprovara que o aparelho telefônico e número de telefone eram de propriedade”
dele ou
“que estavam sendo utilizados”
por ele.
E,
s
ubsidiariamente, em caso de manutenção da condenaç
ão
,
que sejam consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria e
a
fixação
, em relação aos dois delitos, da
s
pena
s basilares
no mínimo legal
;
bem como a
aplicação
do regime aberto para o cumprimento da pena.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
165712685
, colima o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que está no ID
171401654
,
manifest
a
-se pelo parcial provimento
deste
recurso,

para que a
s
pena
s iniciais
dos delitos dispostos no art.
241-B,
caput
e no art. 241-D,
caput
, da Lei n. 8.069/90 seja diminuída para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
165711716
, narra os fatos desta forma:

“[...]

porque entre os meses d
e dezembro de 2017 a julho de 2
018, em Guiratinga/MT, com consciência e vontade, por mensagens eletrônicas encaminhadas via aplicativo
Whatsapp
,
aliciou e instigou, a vítima L. M. D., de 11 (onze) anos de idade, com o fim de com ela praticar ato libidinoso
, e, com consciência e vontade, por mensagens eletrônicas encaminhadas via aplicativo
Whatsapp
,
adquiriu fotografias de cena de sexo explícito envolvendo a criança L.M.D. de onze anos de idade
, conforme B.O n° 2018.231159 PJC/MT de fls. 04, Anexo Fotográfico das mensagens de fls. 5/24, Laudo Pericial de fls. 54/64, declarações
vitimárias
de fls. 31 e testemunhais de fls. 32.

Consta dos autos que, nos meses de dezembro de 2017 a julho de 2018, o denunciado conversou com a criança L. M. D., a qual contava, na época dos fatos, com onze anos de idade (D.N 5/9/2006), pelo aplicativo
Whatsapp
.

No período citado, o denunciado encaminhou inúmeras mensagens eletrônicas para a vítima, cujo conteúdo das conversas era totalmente de cunho sexual.

O denunciado perguntou a idade da vítima e ela respondeu que possuía onze anos de idade. O denunciado disse a vítima que era casado e revelou sua idade, trinta e oito anos.

O denunciado pediu para a vítima mandar fotos dela despida para ele. O denunciado recebeu fotos da vítima mostrando os seios e outras partes íntimas e enviou para ela uma foto do seu órgão genital ereto. O denunciado disse, após receber a foto da vítima mostrando os seios, que queria chupá-la e que ela era gostosa.

O denunciado encaminhou mensagens para a vítima pedindo para se encontrar com ela para que mantivessem relação sexual.

A genitora da vítima percebeu alterações no comportamento da filha e decidiu olhar o aparelho celular da vítima quando percebeu que a criança conversava com um homem adulto e ao ler as mensagens procurou imediatamente a delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência.

Interrogado, o denunciado exerceu o seu direito constitucional e permaneceu em silêncio.

O Ministério Público denuncia
Onei
Paulo
Kunert
como incurso nas penas do art. 69 do CP,
arts
. 241-D, caput, e 241-B da Lei n° 8069/90 (ECA).

[...]”

Destaques no original

Como acima relatado, o apelante postula sua absolvição, por inexistência de provas suficientes para a condenação, conforme preconiza o art. 386, V
II, do Código de Processo Penal, asseverando que
“o laudo pericial não comprovara que o aparelho telefônico e número de telefone eram de propriedade”
dele ou
“que estavam sendo utilizados”
por ele.

Para melhor intelecção dos fatos em apuração, impõe-se a reprodução do texto do
s
dispositivo
s legais
utilizado
s
pelo sentenciante para condenar o apelante:

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Acerca do assunto, Guilherme de Souza N
ucci faz um estudo detalhado do tipo penal
– art. 241-D do ECA
–
, não deixando qualquer dúvida ao asseverar que:

“[...]
Análise do núcleo do tipo: aliciar (seduzir, atrair), assediar (perseguir, importunar), instigar (incentivar, fomentar) e constranger (incomodar, obrigar pela força) são as condutas componentes de tipo misto alternativo, cujo objeto é a criança. A finalidade do cerco empreendido pelo agente é a prática de ato libidinoso (envolvimento lascivo, apto a gerar prazer sexual). O tipo incriminador é inédito e corretamente inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei 11.829/2008. Volta-se, primordialmente, ao agente que sê comunica, via Internet (embora a lei mencione qualquer meio de comunicação), por
intermédio de salas de bate-papo, sites, mensagens eletrônicas, dentre outros instrumentos, com crianças, buscando atraí-las para a mantença de relacionamento sexual. Lembremos que outros atos, cuidando do mero registro de imagens pornográficas, provocara configuração de delitos diversos.
No caso da figura do art. 241-D, preocupou-se o legislador com o sujeito que percorre diversificados meios de comunicação, mas basicamente a Internet, para encontrar crianças disponíveis ao sexo. E, atualmente, as crianças já possuem acesso facilitado à rede mundial de computadores. São os agentes denominados pedófilos. Note-se que não se exige o efetivo envolvimento sexual, pois, se tal ocorrer, configura-se estupro de vulnerável (art. 217-A, CP). Vale destacar que o tipo penal é essencialmente preventivo: punindo-se o pedófilo em atividade de captação do menor, evita-se o mal maior, que é, justamente, a ocorrência da relação ou outro envolvimento sexual
.
Outro ponto a merecer destaque é a não inclusão do adolescente. Afigura-se correta essa posição, pois o maior de 12 anos já possui discernimento suficiente, na maior parte dos casos, para evitar o assédio. Ademais, passados os 14 anos, nem mesmo a relação sexual efetiva é suficiente para configurar, por si só, crime contra a liberdade sexual. Por isso, o mero aliciamento deve circunscrever-se, em cenário de crime, ao contexto da criança. 115-A. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo é a criança (pessoa com até 11 anos completos). 115-B. Elemento subjetivo do tipo: é o dolo. Exige-se o elemento subjetivo específico, consistente na finalidade de praticar ato libidinoso. Não se pune a forma culposa. 115-C. Objetos material e jurídico: o objeto material é a criança. O objeto jurídico é a proteção à formação moral de crianças, em primeiro plano. Porém, deve-se incluir a liberdade sexual da criança, sob outro prisma, pais o tipo penal é nitidamente preventivo. Evitando-se o assédio com finalidade libidinosa, impede-se a ocorrência de crime sexual (estupro). 115-D. Classificação: é crime comum (pode ser cometido por qualquer pessoa); formal (independe da ocorrência de resultado naturalístico, consistente em efetivo prejuízo para a formação moral da criança); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a consumação se dá em momento determinado); de perigo abstrato (presume-se a probabilidade de dano);
unissubjetivo
(pode ser cometido por uma só pessoa); plurissubsistente (praticada em vários atos); admite tentativa. 116. Benefícios penais: não cabe transação, mas é admissível a suspensão condicional do processo. Em hipótese de condenação, pode ser aplicada a suspensão condicional da pena. Além disso, é viável regime aberto (art. 33, § 2.º, c, CP). Convém registrar, ainda, o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Comentadas. 5ª ed. rev. atual. e
ampl
..
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 268/269)

Destacamos

No contexto destes autos, verifica-se que
a materialidade
d
os delitos se encontra
comprovada
s
pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
165711719
), documentos da vítima comprovando que ela tinha
11
anos à época dos fatos (ID
165711736
);
e
reprodução das conversas realizadas entre os aparelhos celulares do apelante e da ofendida (ID
165711719
e seguintes até o ID
165711726
)
.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ter permanecido em silêncio durante a fase investigativa e
ter sido decretada sua revelia em juízo,
demonstrou-se evidenciada por meio das declarações da vítima e de sua
mãe
, cujas asserções foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito
, quando ouvida durante a fase investigativa, a vítima relatou que o apelante solicitava que ela encaminhasse fotos nuas, por meio
do aplicativo
Whatsapp
, o que foi
atendido por ela ao enviar foto
de seus seios, conforme se observa de
seu depoimento
transcrit
o
a seguir:

''QUE não sabe a data exata, porém, acredita que tenha iniciado as conversas via
wattsapp
com KITCHO KUNERT, em dezembro de 2017, sendo que estas perduraram até o dia 23.07.2018 quando sua mãe descobriu; QUE as conversas eram frequentes, porém não eram diárias, sendo que a declarante também usava o celular para joguinhos e para ver vídeos no
youtube
; QUE foi convidada por uma "menina" a participar de um grupo de watts, do qual não se lembra o nome, sendo a pessoa que a convidou disse que o grupo era formando apenas por meninas; QUE ao entrar no grupo viu que não haviam apenas meninas, sendo que o perfil de "KICTHO" aparecia a foto dele, da esposa e da filha; QUE então a declarante puxou conversa e perguntou se era menina, tendo ele respondido que não, e que era homem; QUE a partir daí KITCHO passou a chamá-la para conversar no privado;
QUE KICTHO perguntou a idade da declarante, tendo esta respondido que tinha onze, e então
perguntou a idade dele, quando então ele respondeu que tinha trinta e oito anos e disse que a declarante era muito nova, porém não disse para que;

QUE KITCHO pediu uma foto para a declarante e quando esta mandou a foto (com roupa)
, e disse que não gostava muito de mandar fotos, tendo ele perguntado por quê, quando a declarante disse "eu sou feia", quando então ele disse, “nada, você é linda”;
QUE desde então ele passou a pedir “nudes”
, contudo a declarante não sabia o que era, tendo ele explicado que era foto do corpo;
QUE a declarante enviou uma foto dos seios e de outras partes íntimas, na sequência ele mandou uma foto de seu órgão genital ereto
; QUE anteriormente a declarante havia pedido para que parasse com tal atitude, pois se sua mãe descobrisse poderia se dar mal com sua mãe; QUE nunca se encontrou pessoalmente com KITCHO, sendo que todos os contatos foram via celular;
QUE KITCHO disse para que a declarante não mostrasse as fotos e nem as conversas para ninguém, pois ele conhecia a mãe da declarante e sabia que ela era perigosa
; QUE a princípio sentiu algum envolvimento emocional com KITCHO, contudo depois de começou a participar da fanfarra, viu um garoto pelo qual passou a se interessar; QUE para que KITCHO parasse com as investidas a declarante mandou um foto de um amigo e disse que seria seu namorado, quando então ele mandou uma
foto dele
com uma cerveja na mão, e disse "agora eu fiquei magoado";
QUE não tiveram nenhum contato físico, contudo KITCHO dizia que queria se encontrar com a declarante para que mantivesse relação sexual, e dizia que estava com tesão, e que a declarante era gostosa
”.

Negritamos

No mesmo sentido, quando inquirida em juízo, a vítima ratificou sua versão apresentada durante a fase investigativa, ao afirmar que o apelante tinha conhecimento de sua idade – 11 anos à época dos fatos – e, durante as conversas por meio do
Whatsapp
, ele insistia que
ela
enviasse fotos íntimas.

Relatou, outrossim,
a ofendida,
que enviou uma foto mostrando os peitos, o que fez com que o apelante começasse a enviar vários vídeos pornográficos e de seu pênis também.
Acrescentou, além disso, que
ele
dizia para não contar nada à mãe
dela
, caso contrário, algum de ruim aconteceria.

Afirmou
que sua mãe descobriu as conversas e levou seu celular à
D
elegacia
de Polícia
. Depois disso, passou a sentir medo do apelante, pois ele fica
va
encarando-a toda vez que se encontra
va
m na rua.

Soma-se a isso,
o depoimento da
mãe

da
vítima,
Lucinai
Pereira de Moraes,
que
confirmou os fatos narrados por sua filha, assegurando que ao inspecionar o celular da men
or, notou conversas
mantidas com o apelante, cujo teor era de cunho sexual, com envio de uma foto dos seios da criança a pedido do apelante.

A propósito, quando inquirida em juízo,
a
mãe da vítima

apresentou versão em sintonia com os fatos narrados pela vítima,
conforme pode ser visto a seguir:

“
MP:
Boa tarde, conta para gente o que aconteceu

naquela época?

Informante
:
Eu sou professora

e nas férias eu estava em casa fazendo comida e

percebi que chegava muitas mensagens no celular

da (vítima), e vi a foto do
Kitcho
(
Onei
)

e abri as conversas e vi o teor das conversas,
pedindo

fotos nuas, ele mandou foto do pênis

e ela (
Onei
) mandou foto dos seios
,
cobrando

ela
como se fosse
esposa
, namorada
coagindo ela
(
Onei
). Eu fui com ela (vítima) para a delegacia e

dei parte (...
)
quando
eu ia no mercado eu
via

ele

coagindo ela
com olhares, fechando a

cara. Até hoje ela tem trauma, minha filha é

cardíaca, se ela vê ele na rua ela morre de

medo.

MP:
Entendi, a senhora sabe me dizer se

eles tiveram algum relacionamento?
Informante
:
Não,

físico não, porque minhas filhas estudam na escola

que eu trabalhava, elas iam e voltavam comigo.

Nas conversas ele
(
Onei
) falava que viu ela na

rua, festa (
expoguira
) com o pai
,
se demorava responder,

se ela postava foto com um coleguinha ele

(
Onei
) não gostava. Nas conversas ele perguntou

a idade dela e eu vi que ela respondeu 11 (onze)

anos, ele sabia que ela (vítima) era menor de

idade.
E até hoje quando ele (
Onei
) me vê, ele

fecha a cara, mas eu não tenho medo, eu

quero justiça!

Juiz:
Quanto tempo durou essas

conversas?

Informante
:
Na época uns 03 (três) meses,

ele (
Onei
) mandava ela apagar as conversas,

dizendo se a sua mãe vê eu posso ser preso
”.

Dentro do contexto dos fatos narrados até aqui, corrobora os
prints
das conversas estabelecida
s
entre apelante e vítima, cujo teor é de cunho sexual, e demonstra que, de fato, o
apelante
tinha conhecimento sobre a idade da vítima e, ainda assim, pediu foto de nudez e a instigou com ele praticar ato libidinoso
, cujos trechos mais importantes são os
reproduzidos
a seguir:

Ao
ser inquirida em juízo, a vítima disse que, depois de sua mãe descobrir as conversas, o apelante passou a encará-la de forma intimidadora quando se encontram na rua. Soma-se a isso, o fato de que a
mãe da menor
afirmou que a vítima costuma sentir muito medo do apelante,
tendo
desenvolv
ido
traumas em decorrência das conversas apuradas.

Logo, em que pese a alegação da defesa de que não foi produzido laudo pericial para constatar se, de fato, era o apelante o remetente das mensagens, tem-se
que o juízo de primeiro grau ponderou corretamente os motivos para julgar improcedente
a
referida alegação, uma vez que os policiais civis sabiam que era o apelante o remetente das mensagens
,

em razão da
cidade de Guiratinga ser pequena, as pessoas se conhecem entre si; além de que, é
possível
indicar o apelante como remetente das mensagens pelo número telefônico utilizado e pela foto de perfil do
Whatsapp
.

Diante dessas circunstâncias, demonstra-se desnecessário a realização de perícia judicial para apontar o apelante como o remetente das mensagens e, por consequência, autor do delito.

Sendo assim,
tendo em vista que as declarações da vítima são firmes, coerentes e amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual – versão da
sua mãe
e
os
prints
das conversas
–,

é imperativo concluir que a manutenção da condenação do apelante pelos delitos previstos nos
arts
. 241-B e 241-D do Estatuto da Criança e Adolescente é a medida mais acertada à espécie, eis que
instigou a vítima, por meio do aplicativo
Whatsapp
, com o fim de com ela praticar ato libidinoso e, em razão disso, recebeu e armazenou fotografia de nudez envolvendo criança, não existindo
motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação.

Noutro turno, o
apelante
pleiteia readequação da pena que lhe foi imposta, visando que as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria sejam todas consideradas favoráveis.

No ponto que interessa, eis os argumentos vertidos pelo juízo de primeiro grau:

1) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA ART.241-B DA LEI N° 8069/90:

PRIMEIRA FASE – PENA-BASE
:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
CULPABILIDADE
, a conduta do Acusado não foge
a
normalidade do tipo. O Acusado não
POSSUI MAUS ANTECEDENTES
visto que não foi condenado por crime anterior, com trânsito em julgado, conforme certidão de Id 34382679, conforme exige a Súmula 444 do STJ. Em relação à
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos atos de concreto que venha a desaboná-las. Não houve
CIRCUNSTÂNCIAS
anormais na prática do crime em comento que mereça aplicação desfavorável nesta fase. O fato praticado causou
CONSEQUÊNCIA GRAVE
, pois restou demonstrado em audiência de instrução os traumas gerados na criança, a qual afirmou que não consegue se relacionar com meninos, com amigos, a menor afirmou ter medo de sair de casa e frequentar lugares públicos e até mesmo de ir ao
supermercado .
E no presente caso não que se falar em contribuição ou não do
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
para a concretização do crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE
em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão

bem como em 16 (dezesseis dias multa) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já discriminadas acima e a situação econômica do réu.

SEGUNDA FASE – PENA PROVISÓRIA
:

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Assim, a pena provisória continua em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão

bem como em 16 (dezesseis dias multa) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA
:

Inexistem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, a
PENA-DEFINITIVA
, para o crime em comento, fixo em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão

bem como em 16 (dezesseis dias multa) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

2) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA ART.241-D DA LEI N° 8069/90:

PRIMEIRA FASE – PENA-BASE
:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
CULPABILIDADE
, a conduta do Acusado não foge
a
normalidade do tipo. O Acusado não
POSSUI MAUS ANTECEDENTES
visto que não foi condenado por crime anterior, com trânsito em julgado, conforme certidão de Id 34382679, conforme exige a Súmula 444 do STJ. Em relação à
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos atos de concreto que venha a desaboná-las. Não houve
CIRCUNSTÂNCIAS
anormais na prática do crime em comento que mereça aplicação desfavorável nesta fase. O fato praticado causou
CONSEQUÊNCIA GRAVE
, pois restou demonstrado em audiência de instrução os traumas gerados na criança, a qual afirmou que não consegue se relacionar com meninos, com amigos, a menor afirmou ter medo de sair de casa e frequentar lugares públicos e até mesmo de ir ao
supermercado .
E no presente caso não que se falar em contribuição ou não do
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
para a concretização do crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE
em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão

bem como em 16 (dezesseis dias multa) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já discriminadas acima e a situação econômica do réu.

SEGUNDA FASE – PENA PROVISÓRIA
:

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Assim, a pena provisória continua em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão

bem como em 16 (dezesseis dias multa) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA
:

Inexistem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, a
PENA-DEFINITIVA
, para o crime em comento, fixo em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão

bem como em 16 (dezesseis dias multa) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

3) DO CONCURSO MATERIAL.

Tratando-se de mais de um crime em que foi praticado mediante mais de uma ação, somo as penas definidas, com fundamento no art. 69 do Código Penal, para fixar em definitivo a pena do acusado
ONEI PAULO KUNERT
em
03 (três) anos de RECLUSÃO
,
bem como em 32 (trinta e dois) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.

4) DA DETRAÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado não ficou recluso preventivamente.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o
REGIME ABERTO
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

O pleito, igualmente, não merece prosperar, uma vez que o abalo psicológico sofrido pela vítima – perceptível por meio das declarações d
a
sua mãe
e do relatório do CR
AS visto no ID
165710106
– não é próprio dos tipos penais em análise.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça
, acerca do tema, deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DO ART. 241-D DO ECA
. ILICITUDE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. SÚMULA N. 283/STF.
ART. 59. TRAUMA PSICOLÓGICO. FUNDAMENTO IDÔNEO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inafastável o óbice da Súmula n. 283/STF, isso porque ao contrário do alegado, a menção no acórdão recorrido de que "independente da presença ou não do acusado no local da apreensão, a autoridade policial estava munida de autorização judicial para acessar o conteúdo das mídias apreendidas, o que, ademais foi procedido por peritos oficiais do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul" (e-STJ fl. 1.221), constitui sim fundamento autônomo não impugnado, inexistindo dúvidas sobre a licitude da prova.
2.
O trauma psicológico sofrido pela vítima autoriza a valoração negativa do vetor judicial das consequências do delito
.
3. Recurso não provido.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.005.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 13/9/2022)
Destacamos

Sendo assim, estando escorreito o reconhecimento realizado pelo prolator da sentença condenatória das consequências dos delitos, é perfeitamente cabível sua manutenção como vetor negativo.

Ocorr
e, entretanto, que no caso
destes
autos, o aumento de pena em 6 (seis) meses
, para cada delito,
na primeira fase se afigura
excessivo
– fração aplicada
em
1⁄2 (metade)
–
, de sorte que, atento à motivação adotada na sentença condenatória

a pena-base deve ser readequada.

Destarte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de readequar o
quantum
utilizado para a
majoração
da pena-base
, readéquo a pena aplicada a
Onei
Paulo
Kunert
da seguinte forma:

Destaco
, inicialmente,
que se tratando de crimes da mesma espécie e não se evidenciando qualquer circunstância relevante e peculiar a algum deles, entendo que a realização de uma única dosimetria da pena, diante da identidade de fundamentos, não representa ofensa ao princípio da individualização da pena.

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa das consequências dos delitos
em virtude dos abalos psicológicos provocados na vítima
,
majoro a pena em 1/8 (um oitavo), razão pela qual

fixo a pena basilar em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias reclusão e 12 (doze) di
as-multa, para

ambos os delitos
, cuja pena torno definitiva,
eis
que ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena.

Tratando-se de mais de um crime em que foi praticado mediante mais de uma ação,
somo as penas definidas, com fundamento no art. 69 do Código Penal,
para fixar em definitiva a pena do apelante em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos,
mantendo inalterada o restante da sentença
condenatória
,
razão pela qual, t
enho por prejudicado o pedido do

apelante
para fixação do regime
aberto
para início do cumprimento da pena, eis que já teria sido fixado pelo
j
uízo de primeiro grau.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Onei
Paulo
Kunert
para aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sob a pena-base para a circunstância judicial negativa (consequências), readequando
sua
pena final para
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023